Tribunal: TJSP
Processo: 2097869-55.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
ÇÃO INDENIZATÓRIA. PAGAMENTO DIRETO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 865 DO STF POR MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRECLUSÃO CONSUMADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Sorocaba contra decisão proferida nos autos de ação de desapropriação ajuizada em 2007, na qual se determinou o depósito judicial do valor remanescente da indenização fixada em sentença (R$ 66.350,00, atualizado até fevereiro de 2018), como condição para expedição da carta de sentença. Os embargos de declaração opostos pelo Município foram rejeitados. O agravante pretende afastar a exigência de depósito e aplicar o regime de precatórios com base no Tema 865 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação do Tema 865 do STF em ação de desapropriação ajuizada antes da fixação da tese e da modulação de seus efeitos; e (ii) estabelecer se é possível afastar o depósito judicial prévio da indenização remanescente, substituindo-o pelo regime de precatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese fixada no Tema 865 do STF – que admite o pagamento da complementação indenizatória via precatório quando o ente público estiver em dia com os pagamentos – só se aplica às desapropriações ajuizadas após 19/10/2023 ou àquelas já em curso que discutam expressamente a constitucionalidade do depósito direto, o que não se verifica no caso concreto.
4. A ação expropriatória foi proposta em 2007 e a decisão que inicialmente determinou o depósito judicial foi publicada em maio de 2019, muito antes do julgamento do Tema 865, sem qualquer insurgência tempestiva por parte do Município.

5. A ausência de impugnação oportuna à primeira decisão que impôs o depósito direto caracteriza preclusão consumada (CPC, art. 507), o que torna incabível rediscutir a questão nesta fase.
6. A alegação de que o Município está em dia com os pagamentos de precatórios, ainda que verdadeira, não afasta a necessidade de observar a modulação fixada pelo STF e a preclusão processual verificada.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2097869-55.2025.8.26.0000; Relator (a): Martin Vargas; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/07/2025; Data de Registro: 08/07/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Desapropriação

Relator(a):

Martin Vargas

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/07/2025

Data de publicação:

08/07/2025

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO INDENIZATÓRIA. PAGAMENTO DIRETO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 865 DO STF POR MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRECLUSÃO CONSUMADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Sorocaba contra decisão proferida nos autos de ação de desapropriação ajuizada em 2007, na

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO INDENIZATÓRIA. PAGAMENTO DIRETO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 865 DO STF POR MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRECLUSÃO CONSUMADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Sorocaba contra decisão proferida nos autos de ação de desapropriação ajuizada em 2007, na qual se determinou o depósito judicial do valor remanescente da indenização fixada em sentença (R$ 66.350,00, atualizado até fevereiro de 2018), como condição para expedição da carta de sentença. Os embargos de declaração opostos pelo Município foram rejeitados. O agravante pretende afastar a exigência de depósito e aplicar o regime de precatórios com base no Tema 865 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação do Tema 865 do STF em ação de desapropriação ajuizada antes da fixação da tese e da modulação de seus efeitos; e (ii) estabelecer se é possível afastar o depósito judicial prévio da indenização remanescente, substituindo-o pelo regime de precatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese fixada no Tema 865 do STF – que admite o pagamento da complementação indenizatória via precatório quando o ente público estiver em dia com os pagamentos – só se aplica às desapropriações ajuizadas após 19/10/2023 ou àquelas já em curso que discutam expressamente a constitucionalidade do depósito direto, o que não se verifica no caso concreto.
4. A ação expropriatória foi proposta em 2007 e a decisão que inicialmente determinou o depósito judicial foi publicada em maio de 2019, muito antes do julgamento do Tema 865, sem qualquer insurgência tempestiva por parte do Município.

5. A ausência de impugnação oportuna à primeira decisão que impôs o depósito direto caracteriza preclusão consumada (CPC, art. 507), o que torna incabível rediscutir a questão nesta fase.
6. A alegação de que o Município está em dia com os pagamentos de precatórios, ainda que verdadeira, não afasta a necessidade de observar a modulação fixada pelo STF e a preclusão processual verificada.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.